Tribunal: TJMT
Processo: 1017337-88.2022.8.11.0015
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017337-88.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES,
DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (APELADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. ICMS DIFERIDO. CERTIDÕES INIDÔNEAS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito fiscal relativo ao Auto de Infração n. 164320001362020112 e a ausência de responsabilidade do autor pelos débitos confessados pela empresa Pajé Transportes EIRELI, condenando o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o autor possui legitimidade ativa para discutir débitos oriundos de Termo de Confissão de Dívida Fiscal firmado por sociedade da qual se retirou anteriormente;

(ii) saber se o Auto de Infração lavrado pelo uso de certidões negativas inidôneas para fruição do ICMS diferido é válido e legítimo;

(iii) saber se há responsabilidade tributária do apelado quanto aos débitos confessados pela empresa no período em que integrava o quadro societário.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o ex-sócio pode discutir débito que lhe foi atribuído após sua retirada regular da sociedade, conforme entendimento do STJ (Tema 962).

4. O benefício fiscal do diferimento do ICMS exige regularidade documental, cuja inobservância – evidenciada pelo uso de certidões inidôneas – legitima a lavratura do Auto de Infração. A responsabilidade por infrações fiscais é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e da legislação estadual.

5. Quanto aos débitos confessados no Termo de Compensação firmado pela empresa, a constituição ocorreu enquanto o autor ainda figurava como sócio, não havendo prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA (Lei n. 6.830/1980, art. 3º), ônus que cabia ao autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A utilização de certidões inidôneas para obtenção de benefício fiscal de ICMS diferido enseja a lavratura válida de Auto de Infração, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé do contribuinte.

2. O ex-sócio responde por débitos constituídos enquanto integrava o quadro societário da empresa, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus que não se desincumbiu o autor.

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cuja elisão depende de prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 136; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 5º, § 4º, e 37;

RICMS/MT, arts. 577, 579 e 580, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962; STJ, REsp 1.721.191/MG,

Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais
ajuizada por
Vinícius Tiago Pais Simão dos Santos
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos constantes do Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112 e a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos tributários objetos dos Termos de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação firmados pela empresa
Pajé Transportes EIRELI
, condenando o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade do apelado para discutir a regularidade dos débitos atribuídos constantes nos Termos de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação firmado pela empresa
Pajé Transportes EIRELI
, ao argumento de que sequer figurava no quadro societário à época da constituição dos créditos discutidos, não podendo discutir o mérito dos créditos tributários originários de terceiro.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto não considerou que a parte autora se utilizou de documentos inidôneos para obtenção de benefício do ICMS diferido, o que, segundo alega, configura infração à legislação tributária estadual, especialmente ao art. 5º, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como aos arts. 577, 579 e 580, III, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT).

Afirma que, mesmo na hipótese de boa-fé do contribuinte, a legislação tributária adota critérios objetivos, sendo suficiente a constatação de irregularidade documental para legitimar a constituição do crédito tributário e, por conseguinte, legitimo o Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112.

Assevera, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa n. 001078/07-A, relativa a débito confessado pela empresa Pajé Transportes EIRELI, goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada pelo autor.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da atuação fiscal, o restabelecimento da exigibilidade dos créditos tributários e o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua drástica minoração, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ (REsp 1.880.560/RN).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que julgou procedente os pedidos constantes na inicial, declarando a inexistência dos débitos constantes do Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112 e do Processo Administrativo n. 5792187/2020, bem como a inexistência de responsabilidade do autor pelo débito tributário objeto do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação firmado pela empresa
Pajé Transportes EIRELI
, condenando o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado em relação ao Termo de Confissão de Débito firmados pela empresa
Pajé Transportes EIRELI
.

A legitimidade para a causa deve ser aferida no momento da propositura da ação, considerando-se a relação jurídica afirmada pelo autor na petição inicial. No caso em tela, o apelado sustenta que se retirou formalmente da sociedade em junho de 2008, conforme alteração contratual devidamente arquivada, e que os débitos objetos dos termos de confissão foram constituídos posteriormente à sua saída.

O interesse processual do apelado decorre da própria situação fática narrada na inicial: a impossibilidade de obtenção de certidões negativas de débitos em razão de pendências fiscais que lhe foram atribuídas. Tal circunstância, por si só, legitima o ex-sócio a buscar a declaração de inexistência de sua responsabilidade pelos débitos da sociedade da qual já se havia retirado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o sócio que se retira regularmente da sociedade não responde por obrigações constituídas após sua saída
, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei. Nesse sentido:

Tema 962 - "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN".

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

suscitada e passo ao exame do mérito do recurso.

VOTO MÉRITO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Na origem, trata-se de
ação declaratória de inexistência de débitos fiscais
, ajuizada por
Vinícius Tiago Pais Simão dos Santos
em face do
Estado de Mato Grosso
, tendo como objeto o Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112, lavrado em razão da suposta falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com produtos agropecuários ocorridas entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019; bem como o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação firmados pela empresa
Pajé Transportes EIRELI
, com fato gerador ocorrido em 2001.

O autor sustenta que, no período de 19/01/2018 a 31/12/2019, realizou operações de venda de gado, optando pelo diferimento do ICMS. Contudo, ao tentar emitir certidão negativa de débitos tributários estaduais, deparou-se com pendências fiscais atribuídas à empresa
Pajé Transportes EIRELI
, da qual teria se retirado formalmente em junho de 2008, conforme alteração contratual devidamente arquivada.

Alega que o sócio remanescente aderiu a parcelamento fiscal, mas, mesmo após a formalização do acordo, não conseguiu emitir suas certidões como pessoa física por meio dos sistemas eletrônicos da SEFAZ e da PGE-MT. Afirma que, diante dessa impossibilidade, um servidor da Fazenda Estadual, identificado como Sr. Lucas, teria emitido manualmente as certidões. Com base nesses documentos, o autor procedeu à emissão de notas fiscais com ICMS diferido.

Ainda assim, em 2020, foi lavrado o Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112, instaurando-se o Processo Administrativo n. 5765736/2020, no qual a autoridade fazendária concluiu que a maioria das certidões apresentadas seria inautêntica, e que uma delas, embora válida, teria sido protocolada fora do prazo. Com base nessa análise, entendeu-se pela infração por ausência de regularidade fiscal, nos termos dos arts. 577, §§ 3º e 4º, e 580, inciso III, do RICMS/MT, acarretando a interrupção do diferimento tributário.

O juízo de origem acolheu a tese de boa-fé do contribuinte e julgou procedente a ação, declarando:

“a) INEXISTENTE O DÉBITO FISCAL imputado ao Requerente através do Auto de Infração nº 164320001362020112 e do Processo Administrativo nº 5792187/2020;

b) INEXISTENTE A RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE em relação aos débitos tributários objetos dos Termos de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação nº 22577/11, 22579/11 e 27407/12.

Via de consequência, CONFIRMO a LIMINAR de ID. 106333069.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O Apelante sustenta que a parte autora utilizou documentos inidôneos para obter o diferimento do ICMS, o que legitima o Auto de Infração n. 164320001362020112. Acrescenta que a Certidão de Dívida Ativa n. 001078/07-A, relativa a débito confessado pela empresa Pajé Transportes EIRELI, goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada pelo autor.

O recurso merece provimento
.

O diferimento do ICMS constitui benefício fiscal que posterga o momento da exigibilidade do tributo, transferindo a responsabilidade pelo recolhimento para etapa posterior da cadeia produtiva. Tal benefício, por sua natureza excepcional, sujeita-se a rigoroso controle de legalidade e ao cumprimento de requisitos objetivos estabelecidos na legislação tributária.

A esse respeito, o RICMS/MT, em seus artigos 577 e 579, estabelece condições específicas para a fruição do diferimento, entre elas a
regularidade fiscal comprovada documentalmente
. Não se trata de mera formalidade burocrática, mas de requisito essencial que visa assegurar a higidez do sistema tributário e prevenir fraudes.

A legislação tributária, tanto em âmbito nacional quanto estadual, consagra o
princípio da responsabilidade objetiva
para infrações fiscais. O artigo 136 do Código Tributário Nacional é cristalino ao dispor que
“a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.

Da mesma forma, o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.098/1998 e o artigo 937 do RICMS/MT estabelecem que
a infração tributária independe da intenção do agente
, bastando a conduta que implique inobservância das normas fiscais.

Extrai-se dos documentos acostados pelo apelado que, nos autos do processo administrativo fiscal n. 5792187/2020, o Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112 teve por fundamento a constatação de que diversas operações realizadas, entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019, que foram acobertadas por certidões negativas de débito eletrônico (CND-e) cujos códigos de autenticação não foram validados pelo sistema da SEFAZ/MT.

A autoridade fiscal apurou que a quase totalidade das certidões utilizadas era inidôneas, por
não terem sido geradas pelo sistema eletrônico oficial
,
sendo que, em algumas hipóteses, referiam-se a CPFs ou CNPJs distintos do contribuinte
. Além disso, uma das certidões, embora autêntica, encontrava-se vencida à época do fato gerador (ID 292991888, pág. 31).

Em sua defesa, o apelado argumenta que teria agido de boa-fé, confiando na colaboração de um funcionário da SEFAZ/MT, a quem teria solicitado apoio para emissão das certidões negativas, em razão de dificuldades no portal eletrônico da Fazenda Estadual. Assim, sustenta não ter havido dolo ou má-fé, requerendo o restabelecimento do benefício ou o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de interrupção.

Todavia, ainda que o contribuinte alegue boa-fé, a responsabilidade – de natureza pessoal e intransferível – não pode ser atribuída ao servidor público que, eventualmente, tenha auxiliado na obtenção de documentos. Esse entendimento decorre da própria natureza do sistema tributário, o qual exige do contribuinte uma
postura ativa
e
diligente
no cumprimento de suas obrigações, sobretudo quando se beneficia de regimes diferenciados de tributação.

Ressalte-se que o processo administrativo tributário observou plenamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade,

sendo ônus do contribuinte demonstrar eventual vício ou nulidade, o que não ocorreu no caso em exame.

Portanto,
comprovada a ausência de suporte documental válido
, impõe-se o reconhecimento da
legalidade da exigência tributária
e da i
nterrupção do benefício do diferimento do ICMS
, com a consequente validade do Auto de Infração n.º 164320001362020112 e do Processo Administrativo n.º 5792187/2020.

No que se refere à alegação de ausência de responsabilidade do autor quanto ao crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 001078/07-A, confessado no Termo de Confissão de Dívida Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação firmado pela empresa Pajé Transportes EIRELI –
cujo fato gerador ocorreu em 2001 e cuja constituição definitiva se deu em 20/04/2005
–, observa-se que tais obrigações foram constituídas no período em que o apelado ainda integrava o quadro societário da referida empresa, conforme demonstra a documentação anexada à petição inicial (ID 292991862, p. 4; e ID 292991858).

Cumpre salientar que a Certidão de Dívida Ativa, por força do disposto no art. 3º da Lei n. 6.830/1980, goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao sujeito passivo o ônus de elidi-la mediante prova robusta e inequívoca. A mera impugnação genérica, desacompanhada de elementos probatórios concretos que evidenciem a ilegitimidade do lançamento ou a inexistência do vínculo jurídico com o crédito exequendo, não é suficiente para elidir essa presunção.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"[...] 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor.
’"
(STJ, REsp 1.721.191/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018).

A jurisprudência do STJ é clara ao atribuir ao contribuinte o encargo de instruir a controvérsia com a documentação pertinente, inclusive o processo administrativo tributário, quando indispensável à elucidação dos fatos.

Ressalte-se, por oportuno, que não se pode inverter o ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, compelindo-a a produzir prova negativa sobre a ausência de responsabilidade do contribuinte.

Dessa forma, constata-se que a alegação de inexistência de responsabilidade do apelado em relação ao débito tributário em questão não se sustenta, pois sua análise demandaria dilação probatória, sobretudo com a apresentação do processo administrativo fiscal correspondente, encargo do qual o autor não se desincumbiu. Assim, subsiste a presunção de legitimidade da inscrição em dívida ativa e a consequente exigibilidade do crédito fiscal, conforme a legislação aplicável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais
, com a inversão do ônus da sucumbência, a ser fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025